Tribunal: STF
Processo: ARE 1485882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. RENÚNCIA. ADESÃO A PARCELAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. ABATIMENTO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.



    1. Agravo de instrumento interposto por YOLANDA LOGISTICA, ARMAZEM, TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA, nos autos de ação anulatória, contra decisão que, após o trânsito em julgado do feito, determinou a conversão em renda da integralidade do depósito judicial efetuado pela parte autora nos autos, sem as reduções aplicáveis à multa e aos juros, previstas no artigo 2º, inciso III, da Medida Provisória 783/2017 ( Art. 2º. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º mediante a opção por uma das seguintes modalidades: III - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante: (...)).



    2. A Agravante alega, em síntese, que, por conta da adesão ao PERT, deve ser analisada a partir da interpretação a ser dada ao artigo 6º da Lei 13.496/2017, conjuntamente com o disposto no artigo 2º, inciso III, da mesma norma, que trata da hipótese de adesão ao PERT para pagamento à vista com os descontos dos encargos legais, de modo que só pode ser convertido em renda da União o valor do débito com os descontos previstos na norma.



    3. Vê-se na decisão agravada que a sentença julgou improcedentes os pedidos nestes autos, tendo a parte autora interposto recurso de apelação. Posteriormente, desistiu do recurso e renunciou às alegações de direito sobre o qual sua pretensão se funda, nos termos do art. 5º da Medida Provisória 783/2017 e no art. 13 da Portaria PGFN 690, de 29 de junho de 2017, postulando a extinção com resolução de mérito. A desistência foi homologada por este Tribunal.



    4. Certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram ao juízo para deliberar sobre o requerimento da Fazenda Nacional de conversão em renda do depósito judicial efetuado pela parte autora.



    5. Intimada para se manifestar acerca do depósito, a autora requereu que fosse obstada a conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente pois, diferentemente do entendimento adotado pela PGFN, entende que deverá ser convertido apenas o valor do débito com as reduções aplicáveis à multa e aos juros, previstas no artigo 2º, inciso III, da Medida Provisória 783/2017.



    6. O programa de parcelamento constitui faculdade instituída em favor do sujeito passivo da obrigação tributária, podendo a ele aderir ou não, devendo, se aderir, observar os requisitos e condições estipuladas na legislação de regência.



    7. O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foi instituído inicialmente pela Medida Provisória 783/2017, sendo posteriormente convertido na Lei 13.496/2017.



    8. O art. 5º da Lei 13.496/2017 expressamente prevê que, "para incluir no PERT débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito".



    9. Por sua vez, dispõe o art. 6º da Lei nº 13.496/2017 que eventuais depósitos vinculados àqueles débitos serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. Nos termos de seu § 1º, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT. Por seu turno, o art. 6º, § 2º, da aludida lei indica a possibilidade de o contribuinte, após promovida a conversão ou transformação, promover o levantamento de eventual saldo credor, desde que inexistam débitos exigíveis.



    10. Vê-se pela legislação que rege o PERT que eventuais depósitos vinculados aos débitos do parcelamento serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. Após promovida a conversão ou transformação é que será possível requerer administrativamente a quitação e/ou o levantamento de eventual saldo credor, desde que inexistam débitos exigíveis.



    11. Assim, a objeção formulada pela agravante para que a conversão do depósito judicial requerido pela União leve em conta as reduções do valor das multas e dos juros para pagamento à vista não encontra respaldo legal, pois pretende dar interpretação extensiva à normativa de um benefício fiscal, afrontando-se o disposto no art. 111 do CTN.



    12. Caso o devedor queira incluir no PERT inscrição que está garantida por depósito judicial decorrente ou não de penhora anterior de dinheiro, os depósitos existentes na Execução fiscal serão automaticamente transformados em pagamento definitivo e imputados na respectiva inscrição, sem descontos, conforme art. 6º da MP 783/2017, convertida na Lei 13.496/2017. (TRF5, 3ª Turma, AGTR 0802432-50.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Des. Federal Rogério Fialho, j. 28/09/2018.



    13. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente